Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-68.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600409-68.2020.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 08/10/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600409-68.2020.6.16.0131
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600409-
68.2020.6.16.0131 que julgou desaprovadas as presentes contas, com fundamento no art. 74, inciso
III, da Resolução TSE 23.607/2019 e determinou a perda do direito ao recebimento de quotas do
Fundo Partidário no ano de 2022, devendo a presente sanção ser suspensa durante o segundo
semestre, visto se tratar de ano eleitoral, tudo na forma do art. 74, §§ 5º, 7º e 8º, todos da Resolução
TSE 23.607/2019. (Prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Bom Jesus do
Sul/PR, relativamente às Eleições de 2020, com fundamento irregularidades graves, como a falta
das contas parciais e da abertura de conta bancária, que contraria o disposto nos artigos 3ª, inc. II,
8º, caput e § 2º e 53, inc. II, todos da Resolução TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - BOM JESUS DO SUL/PR
(RECORRENTE)
CAMILA JAQUELINE FAE (ADVOGADO)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
ECIO GRAFF (RECORRENTE)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
GUERINO COSTA (RECORRENTE)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
HELIO JOSE SURDI (RECORRENTE)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
LEONARA BUENO DA SILVA (RECORRENTE)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
SILVANE REGINA ANGONESE CABRAL (RECORRENTE)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
283
03/04/2022 22:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.575

RECURSO ELEITORAL 0600409-68.2020.6.16.0131 – Bom Jesus do Sul – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - BOM JESUS DO SUL/PR
ADVOGADO: CAMILA JAQUELINE FAE - OAB/PR99742
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRENTE: ECIO GRAFF
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRENTE: GUERINO COSTA
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRENTE: HELIO JOSE SURDI
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRENTE: LEONARA BUENO DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRENTE: SILVANE REGINA ANGONESE CABRAL
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS.
D E S A P R O V A Ç Ã O .
P A R C I A L
PROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica
Num. 42937283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322253480900000041910450
Número do documento: 22040322253480900000041910450

para a campanha eleitoral é obrigatória para
os órgãos partidários ainda que não haja
movimentação financeira declarada, uma
vez que sua ausência impede a fiscalização
por esta Justiça Especializada e acarreta a
desaprovação. Precedentes.

2. Nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE
nº 23.607/2019, a sanção de suspensão de
recebimento de quotas do Fundo Partidário
deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo
possível ao julgador proceder a sua
redução equitativa, a depender do caso.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da Comissão Provisória
Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Bom Jesus do Sul nas eleições 2020,
desaprovadas por sentença (id. 42721265), ao fundamento de ausência de prestação de contas
parciais e não abertura de conta bancária específica para a campanha.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42721270), aduzindo, em síntese, que: i) por
tratar-se de prestação de contas simplificada, entendeu não haver necessidade de apresentação
de outros documentos além daqueles exigidos para tal modalidade de prestação de contas i) sua
conta bancária foi encerrada no ano de 2016; ii) não houve qualquer movimentação financeira
relativa à campanha de 2020; iii) não há impropriedades que comprometam a regularidades das
contas, o que possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que
as contas sejam aprovadas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42799020).

É o relatório.

VOTO

Num. 42937283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322253480900000041910450
Número do documento: 22040322253480900000041910450

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 21/09/2021
(id. 42721275) e as razões foram protocoladas em 24/09/2021 (id. 42721270).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face a ausência de prestação de contas parcial e de abertura
de conta bancária específica de campanha.

Segundo o juízo:

(...)
No presente caso, as contas foram apresentadas e, realizada sua verificação pelo sistema
SPCE, foram constatadas irregularidades graves, como a falta das contas parciais e da abertura
de conta bancária.
Destaco que a falta da prestação de contas parcial é falta grave e demonstra falta de zelo do
prestador com as normas. Mesmo diante de eventual falta de movimentação financeira, a
obrigação persistia e, assim, os dados deveriam ter sido fornecidos tempestivamente,
permitindo o controle público do financiamento da campanha da agremiação.
Em segundo momento, observa-se também a falta de abertura contas específicas para o
período eleitoral.
Por oportuno, lembro que eventual falta de movimento financeiro não eximiria o partido de
cumprir a determinação imposta pela Resolução TSE 23607/2019, até porque não há como
estabelecer, já no início do período eleitoral, se o partido será beneficiado ou não por eventual
doação ou se, por outro lado, optará, em algum momento por realizar algum movimento
financeiro.
(...)
Da mesma maneira, a participação efetiva na eleição, com candidatos próprios, não é elemento
necessário para a observação da norma. Em outro dizer, a Resolução TSE 23.607/2019 não
estipula a obrigatoriedade de conta bancária apenas à agremiação que possuir candidato na
disputa do pleito.
Assim, há comprometimento da credibilidade e confiabilidade das contas, ensejando mácula
relevante para os dados informados.
(...)
Do exposto, respeitados os requisitos legais e dado o quadro concreto encontrado no feito,
julgo DESAPROVADAS as presentes contas, com fundamento no art. 74, inciso III, da
Resolução TSE 23.607/2019.
Determino a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário no ano de 2022,
devendo a presente sanção ser suspensa durante o segundo semestre, visto se tratar de ano
eleitoral, tudo na forma do art. 74, §§ 5º, 7º e 8º, todos da Resolução Tse 23.607/2019.
(...)

Em suas razões, o recorrente alega que apresentou prestação de contas
simplificada e entendeu que não precisaria apresentar documentos além dos exigidos para tal
Num. 42937283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322253480900000041910450
Número do documento: 22040322253480900000041910450

prestação.

Aduz que a conta bancária do partido fora encerrada em 2016, e que na eleição de
2020 não houve qualquer movimentação financeira.

Por fim, sustenta que o fato mesmo de não ter havido movimentação financeira faz
com que a ausência de abertura de conta bancária não caracterize impropriedade que
comprometa a regularidade das contas, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade com fim de aprovação das contas.

Pois bem.

Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 1º Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em
convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de
outras despesas de manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na qual não
se enquadra Bom Jesus do Sul - o que sequer foi alegado.

Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, a abertura
da conta bancária era obrigatória aos partidos, independentemente de apresentarem
movimentação financeira ou não.

Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
Num. 42937283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322253480900000041910450
Número do documento: 22040322253480900000041910450

candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
[não destacado no original]

Não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de dispensa de
abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação persiste mesmo que não
haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é manifesta.

Quanto aos precedentes invocados, tem-se por inaplicáveis.

Nos precedentes RE nº 6778, RE nº 7665, RE nº 7750 e RE nº 7580, todos do TRE-
RS, aquela Corte Regional entendeu que a representação municipal dos partidos políticos não
era obrigada a abrir conta bancária de campanha nas eleições gerais de 2018, isto é, eleições
para cargos estaduais e federais, a não ser que movimentassem recursos para essas
campanhas. A justificativa utilizada foi que, por se tratar de pleito atinente a outra circunscrição
que não a municipal, as agremiações locais que dela não participassem ativamente não
precisariam abrir conta bancária específica - situação muito distinta da aplicável aos órgãos
partidários municipais no caso de eleições locais.

Para a mesma eleição o Tribunal Superior Eleitoral possuía o seguinte
entendimento, que permanece atual:

E L E I Ç Õ E S 2 0 1 8 . A G R A V O R E G I M E N T A L N O A G R A V O E M R E C U R S O
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. SÚMULA 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão.
2 . A j u r i s p r u d ê n c i a d e s t a C O R T E S U P E R I O R a s s e n t a q u e a f a l t a
de abertura de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas, diante da
gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido está obrigado a proceder com
a abertura de conta específica de campanha, nos termos do art. 10, § 2º, da Res.–TSE
23.553/2017, excepcionadas apenas as situações previstas no § 4º, o que não é o caso.4.
Agravo Regimental desprovido.
[TSE. AgRG no REspE nº 8761, Acórdão, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicado no DJE em
03/08/2021]

Quanto ao precedente PC nº 20312, também do TRE-RS, é relativo às eleições
2016, e conflita com o entendimento já firmado pelo TRE-PR para as eleições de 2020, no
sentido de que a não abertura injustificada de conta bancária por candidatos e partidos configura
irregularidade grave, insuscetível de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, que conduz à desaprovação das contas. No sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
Num. 42937283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322253480900000041910450
Número do documento: 22040322253480900000041910450

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constituem causa de
desaprovação das contas, pois impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE 08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO
COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS
FUTUROS. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória para os
candidatos ainda que não haja movimentação financeira declarada, uma vez que sua ausência
impede a fiscalização por esta Justiça Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO PAIVA DOS SANTOS,
publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.
3. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário, prevista no artigo
74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser aplicada com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não torne inviável a subsistência da
agremiação.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RE n 0600515-70.2020.6.16.0150, Ac. n 59677, Rel. RODRIGO OTÁVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL, publicado no DJE em 27/09/2021]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO –
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
Num. 42937283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322253480900000041910450
Número do documento: 22040322253480900000041910450

partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura das respectivas contas
bancárias. 2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas
e das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral e deste Tribunal. 3. Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, há se manter a desaprovação das contas, mas com a redução da penalidade
aplicada de 12 (doze) para 3 (três) meses de suspensão das cotas do Fundo Partidário, tendo
em vista a gravidade da falha apontada devidamente sopesada com a ausência de indícios de
omissão. 4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060040531, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022)

Inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária específica para a
campanha, a irregularidade não tem como ser afastada, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o fim de aprovação das contas.

Quanto à ausência de prestação de contas parcial, é irregularidade formal que,
isoladamente, não não se prestaria a fundamentar a desaprovação das contas. Entretanto,
sopesada com a irregularidade grave consistente na ausência de abertura de conta bancária
específica, chega-se à conclusão que a desaprovação das contas é medida que se impõe.

Por fim, considerando as disposições do art. 25, parágrafo único da Lei nº
9.504/1997 c/c art. 74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser mantida a
determinação constante na sentença quanto à suspensão de repasse de cotas do Fundo
Partidário à agremiação, uma vez que houve o descumprimento de normas para arrecadação e
aplicação de recursos.

Contudo, ainda que não tenha havido pedido expresso nesse sentido por parte do
recorrente, verifica-se aqui a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para que o prazo da suspensão, originalmente estabelecido em 12 meses, seja
reduzido.

Assim, considerando que não há indícios de outras irregularidades além da
ausência de abertura de conta bancária específica de campanha, reduzo a sanção de suspensão
de recebimento de cotas do Fundo Partidário para o período de 3 (três) meses.

Em decorrência, é o caso de reforma parcial da sentença proferida pelo juízo a quo
, mantendo a desaprovação das contas da Comissão Provisória Municipal do Partido
Democrático Trabalhista de Bom Jesus do Sul, mas reduzindo para 3 (três) meses a sanção de
suspensão de recebimento das cotas do Fundo Partidário.

Ainda, na forma do art. 74, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a referida
sanção será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que desaprovou as
contas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir a sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário para o
Num. 42937283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322253480900000041910450
Número do documento: 22040322253480900000041910450

período de 3 (três) meses, mantida a desaprovação das contas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600409-68.2020.6.16.0131 - Bom Jesus do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - BOM JESUS DO SUL/PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: CAMILA JAQUELINE FAE - PR99742, MARCOS ROBERTO LAZAROTTO
- PR79853-A, MARCO MARCELO RAMALHO - PR66195 - RECORRENTES: ECIO GRAFF,
GUERINO COSTA, HELIO JOSE SURDI, LEONARA BUENO DA SILVA, SILVANE REGINA
ANGONESE CABRAL - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO -
PR79853-A, MARCO MARCELO RAMALHO - PR66195 - RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA
ELEITORAL DE BARRACÃO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/04/2022 22:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040322253480900000041910450
Número do documento: 22040322253480900000041910450